Tribunal: TJPA
Processo: 0801984-87.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801984-87.2021.8.14.0000
PACIENTE: FABIA LIMA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Habeas Corpus
.

Crime contra a Ordem Tributária – Objetivo: Anulação de todos os atos do processo praticados após a resposta à acusação - Nulidade inocorrente – Reabertura de prazo para que o advogado constituído apresente com nova resposta – Incompetência do Juízo em razão do lugar – Inviável a análise em sede de Habeas corpus da decisão que rejeita a exceção de incompetência.

1.

O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
constituindo, conforme muito bem expôs o douto Procurador de Justiça que oficia no presente, “instrumento destinado a preservar, direta ou indiretamente, a liberdade de ir e vir, hipótese que não se verifica nos presentes autos, tendo em vista que não há sequer indícios da existência de decreto constritivo expedido em desfavor da Paciente”.

2.

Conveniente enfatizar, que o evento consumativo de tais infrações, pela aplicação vinculante da súmula STF nº.24, ocorre invariavelmente em Belém, na sede da Secretaria da Fazenda do Estado, aonde se dá o lançamento do crédito tributário, consolidando, assim, para além da competência territorial prevista no art.70 do CPP.

3.

Também
, partilha-se do entendimento segundo o qual
,

que
não é cabível
habeas corpus
contra decisão que rejeita exceção de in
competência
.

4.

Não conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
NÃO CONHECER da
ordem
impetrada, nos termos do voto do Relator
.

Plenário Virtual da
13ª
Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
plataforma por videoconferência,
aos
dezenove
dias do mês de
abril
do ano de dois mil e vinte
e um
.

Julgamento presidido pelo Ex
celentíssi
mo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS

com pedido de liminar, impetrado em favor de
FÁBIA LIMA BARBOSA,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

MM
Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém

- Proc. nº 0020604-15.2019.8.14.0401 -
, aduzindo o impetrante, em resumo, que a paciente, representante da
empresa FÁBIA LIMA BARBOSA EIRELI, e acusada pela prática criminosa prevista no art. 1º, e art. 12, I da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71 e 91 do CPB, em razão do auto de infração não ter sido objeto de impugnação na esfera administrativa. Então foi denunciada, com apresentação de resposta e Exceção de Incompetência em razão do lugar através da Defensoria Pública, vez que a pessoa jurídica que cometeu a infração fiscal, possui inscrição estadual com endereço na cidade de
Santa Izabel/PA
.

Continua dizendo,
que o Juízo coator ao julgar a Exceção, se deu por competente, mesmo não o sendo, além da nulidade pela não intimação do advogado constituído nos autos para apresentar de defesa, razão pela qual pede a concessão da ordem vez que a
decisão de recebimento da denúncia foi proferida por autoridade judiciária incompetente, devendo
o processo ser remetido ao juízo competente, nos termos do art. 108 do CPP,

para o devido prosseguimento à ação penal, ante a violação do devido processo legal, do juiz natural e da ampla defesa.

Prestadas
as informações de estilo (fls. 137/138-ID Num
4729789
), indeferi a liminar (ID
Num. 4747909),
com a Procuradoria de Justiça opinando pelo
não conhecimento
da ordem, por entender que o
writ
não pode ser usado como substitutivo de recurso próprio, além do Juízo,
em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tornou sem efeito parte da decisão que determinou o prosseguimento do feito, deferindo, em consequência, a reabertura de prazo para a Defesa técnica apresentar resposta à acusação.

VOTO

O

impetrante pretende
a concessão d
a
ordem
ante a ocorrência de nulidade, e, em consequência, que seja
reconhecida a

incompetência do Juízo impetrado, para declarar nulos todos os

atos do processo, inclusive o despacho inicial de recebimento da denúncia, determinando que

o processo seja remetido ao juízo competente, nos termos do art. 108 do CPP, para que o

feito seja regularizado, dando-se o devido prosseguimento à ação penal.

De início, diante do que foi informado pelo Juiz da causa, às fls.
137/138-ID Num
4729789, todas as teses arguidas na resposta à acusação foram devidamente analisadas, inclusive a questão relacionada com incompetência, destacando o magistrado de piso:

“Em 11/09/2020, a denunciada, por meio da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação.

Analisando a Denúncia, bem como a resposta à acusação apresentada por meio da Defensoria, este juízo analisou as alegações de incompetência da 13 º Vara Criminal, bem como outras questões levantadas na peça defensiva, tendo determinado o prosseguimento do feito, com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 16/03/2021 (que não ocorreu, em razão da publicação da portaria anteriormente mencionada).

Contra este ato decisório foi impetrado Habeas Corpus objetivando a suspensão da ação penal até julgamento do HC, o reconhecimento de que o juízo da 13ª Vara Criminal não seria o juízo competente para apreciar a causa, sendo, no entender da defesa técnica da acusada, o juízo da comarca de Santa Izabel o juízo competente para apreciar o feito, uma vez que, foi naquela localidade, que o suposto delito teria sido praticado, bem como a anulação de todos os atos praticados após a apresentação de resposta à acusação pela Defensoria Pública, uma vez que a acusada possuía advogado constituído nos autos.

Desta forma, por entender que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, em razão de estar sendo processada por juízo absolutamente incapaz, é que impetrou o presente remédio constitucional, requerendo trancamento da ação penal.

No que se refere a competência da 13ª Vara Criminal de Belém para processar e julgar os crimes contra a ordem tributária ocorridos em todo o Estado do Pará, este juízo já firmou entendimento no sentido de reconhecer-se competente, considerando a natureza jurídica da súmula vinculante nº 24, ditada por regramento constitucional e infraconstitucional(CF/88 art.103-A, e lei 11.417/06), cuja eficácia imediata vincula e sujeita todos os órgãos do Judiciário e dos Executivos, em todas as esferas, com exceção da atividade legiferante do P. Legislativo e o STF – doravante, se deve reconhecer a competência material desta 13ª Vara Penal da Capital para os crimes contra a ordem tributária tais assim definidos na lei 8.137/90, eventualmente ocorridos em todos os municípios (e comarcas) do Estado do Pará, isso porque, o evento consumativo de tais infrações, como já exaustivamente comentado, pela aplicação vinculante da súmula STF nº.24, ocorre invariavelmente em Belém, na sede da Secretaria da Fazenda do Estado, aonde se dá o lançamento do crédito tributário, consolidando, assim, para além da competência territorial prevista no art.70 do CPP, também, na ótica deste juízo, o suprimento da divergência instaurada por entendimento quanto da coexistência de competência de ordem absoluta prevista no art. 74 do diploma processual penal, além de ir ao encontro da chamada uniformização da jurisprudência.

Portanto, mantenho a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

No que se refere ao fato de a acusada possuir advogado nos autos e
, mesmo assim os autos terem sido remetidos a Defensoria Pública, embora este juízo não possa afirmar o que houve exatamente, uma vez que as informações estão sendo prestadas apenas com as informações que são possíveis extrair do sistema LIBRA,
entendo por bem, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tornar sem efeito a parte da decisão que determinou o prosseguimento do feito, mas mantendo o entendimento da competência deste juízo,
para determinar a reabertura de prazo para a Defesa técnica da denunciada apresentar resposta à acusação com posterior análise deste juízo das teses suscitadas pela Defesa
. (...)
” * Grifo nosso

Como visto,
restam
superadas
as alegações
suscitadas no presente
writ
constitucional
, inexistindo, em consequência, cerceamento de defesa e de violação ao devido processo legal e da ampla defesa
,
ou seja, inocorre qualquer nulidade,
razão pela qual o presente
remédio heroico
,
não comporta conhecimento, ante a reabertura de prazo para a defesa técnica da denunciada apresentar resposta à acusação, tornando sem efeito parte da decisão que determinou o prosseguimento do feito
.

Outrossim

é
entendimento das Cortes Superiores de que
o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
constituindo, conforme muito bem expôs o douto Procurador de Justiça que oficia no presente, “instrumento destinado a preservar, direta ou indiretamente, a liberdade de ir e vir, hipótese que não se verifica nos presentes autos, tendo em vista que não há sequer indícios da existência de decreto constritivo expedido em desfavor da Paciente”.

Também
, partilha-se do entendimento segundo o qual
,
não é cabível habeas corpus contra decisão que rejeita exceção de in
competência
.

Nesse sentido,
inúmeros julgados d
a jurisprudência
pátria, na parte que interessa
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. Impetração de habeas corpus contra decisão que julgou improcedente a exceção de incompetência aforada pela Defesa.
[...] Ademais, este Tribunal vem entendendo não ser possível a revisão de decisão que julga improcedente incidente de
exceção de incompetência
, pela vida da ação constitucional do habeas corpus. Constrangimento ilegal inexistente. ORDEM DENEGADA.
(Habeas Corpus Nº 70078358660, Segunda Câmara Criminal, TJRS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 16/08/2018)

Lado outro, somente por amor ao debate, transcrevo o teor consolidado da Súmula Vinculante n.º 24,
ipsis litteris
: “não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n.º 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”

Nessa seara, o artigo 70 do CPP descreve que: “a competência
será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a

infração.”

Conveniente enfatizar que, como bem esclareceu a autoridade apontada dita coatora, o evento consumativo de tais infrações, conforme o já observado, pela aplicação vinculante da súmula STF nº.24, ocorre invariavelmente em Belém, na sede da Secretaria da Fazenda do Estado, aonde se dá o lançamento do crédito tributário, consolidando, assim, para além da competência territorial prevista no art.70 do CPP

Assim, considerando que a constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a expedição da certidão da dívida ativa do tributo sonegado na Comarca de Belém, conforme precedentes desse Colendo Tribunal, não vislumbro ilegalidade a ser amparada através do presente
mandamus
na decisão do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

ISTO POSTO,
ENCAMPANDO O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
NÃO
CONHEÇO
DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.

Belém-PA,
19
de
abril
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 20/04/2021